Tribunal: TJDFT
Processo: 0744244-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por SANDRA RENATA CANTARINO (agravante/autora), contra decisão de ID 79112748 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas e depósito recursal de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, formulado nos autos da ação rescisória ajuizada em face de LILIAN REIJANE CANTARINO (agravada/ré). Em suas razões recursais (ID 79112748), a agravante/autora sustenta, em síntese, a superveniência de decisão judicial da 9a Vara Cível, nos autos do processo n° 0715075-29.2024.8.07.0001, que reconheceu sua insolvência após pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e deferiu a gratuidade de justiça. Informa a atualização cadastral no CadÚnico, comprovando que possui renda inferior a um salário mínimo. Aponta contradição sistêmica entre a concessão da gratuidade de justiça na origem e o indeferimento nesta instância. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, para conceder a gratuidade de justiça e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, deve o julgador considerar fato constitutivo ou modificativo do direito ocorrido após a propositura da ação. No caso, sobreveio decisão judicial proferida em 10/11/2025 pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Processo no 0715075-29.2024.8.07.0001), que, após realizar pesquisas completas nos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD), reconheceu expressamente a hipossuficiência da agravante e deferiu a gratuidade de justiça. Tal decisão constitui prova judicial robusta da atual situação de insolvência da agravante, superando, em força probatória, a mera ausência de documentação fiscal contemporânea. Causa grave insegurança jurídica que a mesma jurisdicionada seja considerada hipossuficiente pelo Juízo da Execução - que realizou pesquisas patrimoniais exaustivas - e, simultaneamente, tenha a gratuidade negada por esta instância. Tal contradição viola o princípio da isonomia e a coerência sistêmica do ordenamento jurídico, gerando tratamento desigual injustificado. Pelo exposto, exerço o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão monocrática de ID 79112748 e DEFERIR a gratuidade de justiça à autora/agravante, dispensando-a do recolhimento das custas processuais e do depósito de 5% (cinco por cento) previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, determinando o regular prosseguimento da ação rescisória, independentemente de recolhimento de preparo. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo ante a retratação. Publique-se. Intime-se.